Tribunal: TJDFT
Processo: 0732124-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732124-25.2020.8.07.0001 APELANTE: HERMES OLIVEIRA DE SOUSA APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de apelação cível interposta por HERMES OLIVEIRA DE SOUSA da sentença exarada sob o ID 45776044 que, nos autos da ação que move contra BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., julgou improcedentes os pedidos. Na origem, HERMES OLIVEIRA DE SOUSA ajuizou ação pelo procedimento comum, alegando que consta empréstimo consignado em seu benefício social não contratado. Pediu a declaração de inexistência, a devolução em dobro do valor pago e uma indenização por danos morais (ID 45502715). A tutela de urgência foi indeferida (ID 45502754), assim como o pedido de gratuidade (ID 45503165). As custas iniciais foram recolhidas (ID 45503175). O requerido contestou, alegando que, em 28/01/2019, o autor contratou empréstimo de R$ 7.746,64, para pagamento em 61 parcelas de R$ 223,86, junto ao banco Itaú. Afirmou que houve a portabilidade desse negócio para si e que houve sua liquidação por força do refinanciamento n. 6723742, no montante de R$ 8.946,65, a ser pago em 72 parcelas de R$ 223,86. Desse total, R$ 7.782,47 foram utilizados para pagamento da operação anterior e R$ 871,56 se destinaram ao autor (ID 45503190). O Banco Itaú foi oficiado, prestando informações (ID 45503257). Na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes (ID 45503267). O autor apela, requerendo a gratuidade da justiça para o grau recursal, por ser hipossuficiente financeiro. Diz que o apelado é objetivamente responsável por falhas no fornecimento de serviço e que não solicitou o empréstimo. Menciona a ocorrência de danos morais e pede provimento (ID 45503270). O apelado contrarrazoa, repisando os argumentos da contestação (ID 45503273). O pedido de gratuidade foi indeferido (ID 46615633), e o recorrente recolheu as respectivas custas (ID 47021707). É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário promove um processo permeado pelo diálogo, característica que se faz necessária para a preponderância da razão. Deve ser, pois, dialético. A exigência de motivação pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo embasar todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. No âmbito da apelação, o art. 1.010, II, do CPC é expresso: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. (grifou-se) Evidentemente não basta a exposição de qualquer exposição de fato e de qualquer direito, devendo haver correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os que embasam o pedido de reforma. Isso para impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se requer, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. Em igual sentido é o art. 1.021 do CPC, segundo o qual, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”, e que pode ser aplicado, mudando o que deve ser mudado, ao recurso em análise. Araken de Assis explica que Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] Nessa linha, a inobservância do princípio da dialeticidade só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Defendem ALVIM et al, com acerto, que O parágrafo único [do art. 932] contém regra que permeia todo o CPC/15, no sentido de que deve haver o amplo aproveitamento da atividade processual, com ampla sanabilidade de vícios.Segundo essa regra, ao considerar a hipótese de inadmitir o recurso (inc. III), deve o relator conceder ao recorrente prazo de cinco dias para que complemente documentação faltante ou promova a sanação do vício. 8.1. É necessário frisar-se aqui que o vício que neste momento pode sanar-se, não pode dizer respeito à essência do ato de recorrer: não se podem, por exemplo, complementar as razões, acrescentar argumento e etc. [ALVIM, Teresa Arruda et al. Primeiros Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/104783420/v3/page/RL-1.183. Acesso em: 20 jan. 2023 – grifou-se] Da mesma forma, o STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, infirmar especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao reclamo. 2. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 932, III, do CPC de 2.015 e art. 253, I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do óbice invocado. 3. Esta Corte, ao interpretar o previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 (o qual traz disposição similar ao § 3o do art. 1.029 do do mesmo Código de Ritos), firmou o entendimento de que este dispositivo só se aplica para os casos de regularização de vício estritamente formal, não se prestando para complementar a fundamentação de recurso já interposto. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.562.471/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020. – grifou-se) Neste caso, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados pelo ora apelante, sob os seguintes fundamentos: Analisando o acervo probatório juntado pelo requerente, verifico nos documentos de ID 73552446 e ID 73549794, os extratos dos empréstimos por consignação em seu nome. Conforme o ID 73549794, o autor possui quatro empréstimos por consignação ativos, sendo: a) empréstimos n. 591920962 e n. 597424970 firmados com o banco Itaú Consignado S.A., no valor de R$2.920,80 e R$1.486,73, parcelado em 72x de R$80,61 e 72x R$42,00, respectivamente; b) empréstimo n. 6723742 firmado com o banco Banrisul, incluído no dia 09/02/2019, no valor de R$8.654,03, parcelado em 72x parcelas de R$223,86. c) empréstimo n. 6757648 firmado com o banco Safra, incluído no dia 09/06/2018, no valor de R$40.049,60, parcelado em 72x de R$1039,80. Não obstante as alegações do autor, constato, de pronto, não ser imputável ao réu o empréstimo no valor de R$ 40.049,60 (quarenta mil e quarenta e nove reais e sessenta centavos), em 72x de R$ 1.049,60 (mil quatrocentos e nove reais e sessenta centavos), haja vista constar na documentação trazida pelo próprio autor que este valor diz respeito ao empréstimo firmado com o banco Safra. Em relação ao empréstimo realizado com o banco Banrisul, sob contrato de n. 6659206, ponto controvertido dessa demanda, verifico, no acervo probatório juntado pelo réu (ID 108945923 à ID 108945932), documentos como cédula de crédito bancário, extrato de pagamento com detalhamento de crédito, cópia da identidade do autor, formulário de solicitação de portabilidade em nome do requerente, constando todos os dados e assinatura do autor nos referidos documentos. Outrossim, solicitado a se manifestar nos autos acerca do contrato n. 3880976020180126, em nome de Hermes Oliveira De Sousa, o banco Itaú (ID 144268004) confirmou as alegações do réu, informando que o contrato n. 38809760 foi portado no dia 28/01/2019 para o Banrisul no valor de R$ 7.746,64 (sete mil e setecentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), que o valor foi utilizado para a quitação do contrato no Itaú e disponibilizado para o banco Banrisul e, ainda, confirmou o recebimento do valor de R$ 871,56 (oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos), em 11/02/2019 na conta corrente do autor. Nesse passo, incontroversa a realização pelo autor da portabilidade do empréstimo bancário do banco Itaú (contrato n. 38809760) para o banco Banrisul (contrato n. 6659206). Ademais, conforme a cédula de crédito bancário (CCB), juntada ao ID 108945928, verifico a ocorrência do refinanciamento do contrato n. 6659206, no valor de R$7.782,47, firmado no dia 28/01/2019, para o contrato n. 6723742, no valor de R$8.946,65, firmado no dia 08/04/2019. O juízo de origem, pois, apontou todos os elementos probatórios que embasam a sua conclusão de que o contrato é existente juridicamente. Por outro lado, vejamos a fundamentação sobre a existência do negócio jurídico (pressuposto para o pleito declaratório e subsequentes pedidos condenatórios) na apelação (ID 45503270): (...) Noutro passo, ressalta-se que o Requerido é objetivamenteresponsávelporfalhasnofornecimentodeseusserviços,conformedisciplinado no art. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo responder independentemente de culpa. Logo, basta a comprovação de que o empréstimo não havia sido solicitado pelo requerente situação que é expressamente mencionada pelo mesmo. Noutro giro, é evidente que o requerido deve ser responsável pela reparação dos danos causados ao requerente, em virtude de sua atitudenegligente,efetivandoempréstimoaconsumidorquemanifestaexpressadesconformidadecomas condições do crédito. (...) Da análise integral do recurso, verifica-se que, em nenhum momento, o apelante efetivamente se debruçou sobre os argumentos constantes na sentença, limitando-se a defender a incidência do CDC, a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a ocorrência de danos. O recurso, portanto, está dissociado do que decidido, sendo caso de seu não conhecimento, o que reconheço de forma monocrática. Adverte-se a parte desde logo que o manejo de recurso com objetivo meramente protelatório ou manifestamente improcedente será sancionado na forma da lei processual. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheço o recurso. Majoro os honorários advocatícios devidos pelo recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na linha do art. 85, §11, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator